Tribunal: CARF
Processo: 10480.900727/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900727/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.920 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
NPAP ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO DECORRENTE DE RESSARCIMENTO DE IPI. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. OPOSIÇÃO INDEVIDA
NÃO CONFIGURADA.
É indevida a correção monetária ao creditamento do IPI quando inexiste
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
(Súmula no 411/STJ).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-55.782 (e-fls.
272 a 278), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900727/2006-91
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900727/2006-91

Juiz de Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
VENCIDOS.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos compensados vencidos
sofrerão a incidência de acréscimos legais [multa de mora e juros de mora Selic], até a
data da entrega da DCOMP [data de valoração], na forma da legislação de regência. A
falta de consignação dos acréscimos moratórios na DCOMP implicará a não-
homologação parcial da compensação e a exigência do saldo devedor do tributo objeto
da compensação não homologada com os respectivos acréscimos legais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária, mediante a incidência
da taxa Selic sobre os montantes pleiteados, de créditos do IPI objeto de pedido de
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Em análise no presente processo os PER/DCOMPs a seguir discriminados, por
intermédio dos quais a pessoa jurídica retro indicada pretendeu a extinção de débitos
tendo por lastro creditório do saldo credor do IPI apurado no 3o trimestre/2002, no
montante de R$137.983,31, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise da legitimidade do pleito resultou o TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
de fls. 194/200, que concluiu pela procedência do direito creditório pleiteado, na
integralidade
[R$
137.983,31],
tendo
sido,
na
sequência,
expedido
o
PARECER/DESPACHO DECISÓRIO SEORT/RECIFE/2008, de 13/03/2008 [fls.
214/219], no sentido de reconhecimento integral do direito creditório, no valor de R$
137.983,31, homologação integral da DCOMP 36445.23773.150807.1.7.01-1627 e
homologação parcial da DCOMP no 00363.28235.150807.1.3.01-0024.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900727/2006-91

Cientificado do Despacho Decisório pela Intimação de fls. 222 [que, além da cópia do
Despacho Decisório, também remeteu, ao contribuinte, o Termo de Informação Fiscal e
a Tela do Sistema de Apoio Operacional (SAPO)], manifestou a contribuinte a sua
INCONFORMIDADE em 05/09/2008 por intermédio do arrazoado de fls. 224/230, no
qual, em síntese:
alega que o crédito utilizado é suficiente para compensar integralmente os débitos
informados nas DCOMPs, haja vista que, “se o valor do crédito foi reconhecido e a
soma dos débitos é igual ao valor do crédito, não há que se falar em valor remanescente
a ser pago”;
pondera que a autoridade administrativa responsável pela efetivação da compensação
“deixou de aplicar a devida correção do crédito, com o mesmo critério com o débito do
contribuinte, o que resultou em um valor residual a ser pago”;
acrescenta que “ao deixar de aplicar a SELIC para o crédito da Impugnante, gerou, na
verdade, um valor menor a ser compensado, o que certamente incorreu em equívoco,
pois fez com que o débito fosse majorado em contraposição ao crédito obtido pela
Impugnante em razão das operações realizadas”;
argumenta que o posicionamento dos Tribunais é pela aplicação da Selic sobre o
crédito, utilizando-se do mesmo critério para a correção dos débitos, e colaciona
ementas de julgados que entende embasarem a sua tese;
requer, ao final, a reforma parcial da decisão, para julgar totalmente procedente as
compensações realizadas.
Cientificada dessa decisão em 23/12/2014, conforme Aviso de Recebimento de fl.
283, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 285/333, na data de 22/01/2015,
pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento e Compensação no
36445.23773.150807.1.7.01-1627 (retificadora da DCOMP 38065.76630.141003.1.3.01-5396 –
transmitida em 14/102003 – fls. 72) e no 00363.28235.150807.1.3.01-0024 (fls. 206)
transmitidos em 15/08/2007, visando o aproveitamento de crédito de IPI (art. 11, da Lei no
9.779/99) apurado no 3o trimestre de 2002, no valor de R$ 137.983,31.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900727/2006-91

Em 13/03/2008, mediante Despacho Decisório de fl. 218 e 219, a autoridade fiscal
assim decidiu:
a) RECONHECIMENTO do direito creditório de Ressarcimento do IPI do 3o
Trimestre-calendário de 2002, no valor original de RS 137.983,31 (cento e trinta e
sete mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), não havendo
previsão legal de incidência de juros de atualização monetária.
b) HOMOLOGAÇÃO da DCOMP n° 36445.23773.150807.1.7.01-1627 (fls. 68 a
138) referente compensação do débito de Cofins de PA de set/2003 no valor declarado
original de RS 94.322,14 (noventa e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e quatorze
centavos).
c)
DEFERIMENTO
do
Pedido
de
Ressarcimento
-
PER
n°
07834.90214.150807.1.1.01-7530 (fls. 139 a 151) no valor de R$ 43.661,17.
d) HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da DCOMP n° 00363.28235.150807.1.3.01-0024,
referente compensação do débito de Cofins de PA de jan/2003 - no valor declarado
original de R$ 43.661,17 - até o montante de R$ 25.335,59 (vinte e cinco mil, trezentos
e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), restando saldo devedor original no
valor de R$ 18.325,38 (dezoito mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito
centavos).
e) Cobrança dos débitos remanescentes compensados indevidamente.
A Recorrente se insurge contra a homologação parcial da DCOMP n°
00363.28235.150807.1.3.01-0024. Alega o contribuinte que o valor do crédito solicitado e
reconhecido é igual ao valor do débito compensado, não havendo razões para a insuficiência do
crédito e para existência de saldo devedor. Alega, ainda, falta de aplicação da Selic sobre o
crédito, devendo ser utilizado, no seu entendimento, o mesmo critério para a correção dos
débitos.
Em resumo, a DRJ manteve o despacho decisório calcado em duas razões básicas:
os créditos de IPI reconhecidos também deveriam ser corrigidos monetariamente pela Selic.

Não assiste razão à Recorrente. Vejamos.
Antes de tudo, necessário fixar o exato motivo do litígio. A Recorrente aduz
apenas que a autoridade administrativa responsável (i) o débito objeto de compensação teve
vencimento em 13/02/2004 e a DCOMP fora transmitida em 15/08/2007, assim deveria incidir
sobre ele, naquela ocasião, os acréscimos moratórios pertinentes, fato que não foi observado pelo
contribuinte, uma vez que consignou na DCOMP o valor originário do débito sem a inclusão dos
respectivos acréscimos legais, motivo pelo qual o direito creditório reconhecido não foi
suficiente para homologação total da compensação – fato esse verificado no demonstrativo de
fls. 212; e (ii) não é cabível, por ausência de previsão legal, a correção monetária, pela SELIC,
do crédito derivado de ressarcimento de IPI (art. 11, da Lei no 9.779/99).
Em Recurso Voluntário, a Contribuinte reconhece que o débito é, de fato, anterior
à transmissão da DCOMP, sendo “inegável que o acréscimo moratório é correto”, fls. 291,
porém defende que
pela baixa dos débitos objeto da compensação deixou de aplicar a devida correção
do crédito, com o mesmo critério adotado ao débito, o que resultou no saldo a pagar. Assim,
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900727/2006-91

destaca que é inegável que o acréscimo moratório é correto, bem como é correto os acréscimos
existentes em relação ao crédito da Recorrente. Portanto, cinge-se a controvérsia sobre a
aplicação da correção pela Selic aos créditos de IPI decorrestes de ressarcimento.
Sobre a correção monetária pela Selic de créditos de ressarcimento de IPI, o STJ
já decidiu em sede de Recurso Repetitivo que apenas é possível tal correção quando restar
comprovada a configuração de resistência do Fisco em reconhecer o direito ao ressarcimento
dos créditos em questão, na forma do art. 39, § 4o, da Lei no 9250/95 e em conformidade com o
REsp no 1.035.847/RS, cuja ementa transcrevo abaixo:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO
DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes
da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado
em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp
605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe
24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifou-se)
Tal posicionamento resultou na súmula no 411, STJ, cujo verbete consigna: “É
devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco”.
Sobre este ponto tenho a registrar que concordo com a aplicação da correção pela
taxa SELIC ao ressarcimento, quando haja mora na entrega de solução pelo Fisco, assim como
haja a oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do
direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-
cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural (assim considerado aquele
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900727/2006-91

oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a
incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Em sendo assim, o termo a quo a partir do qual se deve promover a atualização
monetária do crédito pleiteado se dá a partir do término do prazo de 360 dias a contar do
protocolo do pedido de ressarcimento, conforme consignado no Recurso Repetitivo no
1.138.206/RS, cuja decisão também se adota, por força do art. 62-A do RICARF:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA

LEI

9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei
9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de
prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos
administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in
verbis:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001) I - o
primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de
mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de
mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900727/2006-91

5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos, litteris:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais,
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(grifou-se)
Aliás é exatamente esse o entendimento desse Conselho Administrativo de
recursos Fiscais, que pacificou o entendimento na Súmula CARF no 154, de observância
obrigatória por essa Conselheira, verbis:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
(grifou-se)
Resta, contudo, avaliar se no presente caso, ficou ou não caracterizada a oposição
estatal ilegítima.
Veja: como a DCOMP objeto do litígio foi transmitida em 15/08/2007 e o
despacho decisório prolatado em 13/03/2008, reconhecendo integralmente o direito creditório
pleiteado, vê-se que não houve resistência ilegítima do Fisco, já que reconhecido o direito ao
crédito de IPI. Logo, o crédito de IPI não deve ser atualizado monetariamente.
A DCOMP foi homologada parcialmente porque o crédito não foi suficiente para
compensar os débitos arrolados, já que transmitida posteriormente a data de vencimento de
aludido débito declarado, sem a correspondente atualização monetária, como consignado pela
DRJ e reconhecido pela Contribuinte.
Desta forma, não assiste razão ao contribuinte quanto ao pleito de atualização
monetária, pela Selic, dos créditos de ressarcimento de IPI reconhecidos pela Fiscalização.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900727/2006-91

4. Dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital